Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CONTRATO INDIVIDUAL COM OS FILIADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise do esgotamento do mérito por meio da concessão de pedido liminar é matéria que deve ser verificada no mérito, não havendo óbice para o conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte, após apresentação do contrato de prestação de serviços. Inteligência do artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994.
3. No caso, o contrato juntado nos autos pelo patrono aponta como constituinte o SINDIRETA/DF exclusivamente, sendo cabível a dedução do valor dos honorários de valores a serem recebidos por este constituinte.
3.1. Não obstante, quanto ao valor dos honorários a serem recebidos pelos filiados, é necessária a autorização expressa, uma vez que o contrato firmado com o sindicado não vincula os filiados substituídos, não existindo relação jurídica entre estes e o patrono.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.